Tribunal: TJDFT
Processo: 0727082-45.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727082-45.2023.8.07.0015 RECORRENTE: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. RECORRIDOS: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, BEATRIZ FARIA DOS REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID 68856958) interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PEDIDO DE QUITAÇÃO. RECONHECIDA. MÉRITO. DANOS MORAIS. AFASTADOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão. 2. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação da segunda ré conhecida em parte. 3. A Apelante expõe fato e fundamentos jurídicos alegando a necessidade de reformada da sentença para que as rés sejam condenadas à reparação moral. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada. 4. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Além disso, no caso em análise, a suposta cobrança indevida decorrera da negativa do plano de saúde, assim, não é possível afastar sua ilegitimidade em razão de danos decorrentes da cobrança. Preliminar rejeitada. 5. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, conforme os arts. 17 e 18 do Código de Processo Civil. 5.1. É ilegítima a autora para pleitear a quitação do débito em favor do hospital que é titular do crédito. Reconhecida a ilegitimidade ativa para o pedido de quitação, prejudicada a análise do mérito do recurso do plano de saúde. 6. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. Precedentes. 6.1. As consequências de possível cobrança não ultrapassam o limite do inadimplemento contratual, não violando o direito da autora. 7. Preliminar de falta de impugnação rejeitada. Recurso da autora conhecido e não provido. Suscitada preliminar de inadequação do pedido de efeito suspensivo e de ilegitimidade ativa. Recurso do plano de saúde parcialmente conhecido e prejudicado. Sentença parcialmente reformada. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. RECONHECIDO DE OFÍCIO. CORREÇÃO CABÍVEL. ART. 494, I, CPC. DISPOSITIVO ACÓRDÃO. ALTERADO. RECURSO PREJUDICADO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade da correção do erro material de ofício. Art. 494, I, CPC. 2. O acórdão foi claro ao estabelecer que a autorização do plano de saúde só não ocorreu por culpa exclusiva do plano de saúde, que não entregou as documentações necessárias. Entretanto, o dispositivo do acórdão não constou a alteração da sentença quanto ao hospital. Erro material corrigido. 4. Recurso conhecido. Erro material reconhecido e sanado de ofício. Recurso prejudicado. Acórdão integralizado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, 371, e 373, incisos I e II, todos do CPC, e 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422, 597, 787, § 4o, 884 e 944, todos do Código Civil, afirmando que a parte contrária, na qualidade de consumidora, tinha ciência da cobrança dos serviços. Assevera ausência de ação ou omissão que pudesse caracterizar eventual dever reparatório. Enfatiza que ainda que se trate de responsabilidade civil objetiva, não se verificou a existência do nexo de causalidade e, mesmo que assim não fosse, ocorreu uma das excludentes, qual seja, fato exclusivo de terceiro. Ressalta que todas as cláusulas contratuais, sem exceção, são integralmente válidas e em conformidade com o Direito, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade das condições postas, tampouco irregularidade na cobrança realizada pelo nosocômio. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701. II - O recurso (ID 68856958) é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento aos artigos 85, 371, e 373, incisos I e II, todos do CPC, e 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422, 597, 787, § 4o, 884 e 944, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou "Necessário entender que o hospital deve ser responsabilizado pela falha na prestação do serviço [...] Assim, incabível que a autora arque com o pagamento da dívida, já que ela não foi custeada pelo plano de saúde por conta da inércia do hospital" (ID 61135116). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 68856958. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016